Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica.

2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

4. O balancete sintético apresentado pela recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Demonstração de lucro líquido milionário negativo. 4.1. Benefícios da gratuidade judiciária concedidos.

5. Recurso provido.